Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-10.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Importunação sexual. Provas. Embriaguez. Pena. Fração. Dano moral. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime de importunação sexual.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se a embriaguez excluiu ou isenta o réu de pena; (iii) a fração de aumento por circunstância judicial negativa; (iv) a indenização por dano moral.
III. Razões de decidir.
3. As provas - declarações da vítima e testemunha que presenciou os fatos, em juízo - não deixando dúvidas de que o réu, com intenção de satisfazer a própria lascívia, passou a mão nas nádegas da vítima no interior de ônibus, são suficientes para condenação pelo crime de importunação sexual.
4. A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo ou o isenta de pena.
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6. Para fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 215-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo n. 1.351, paradigma: REsp 2174222/AL; AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016.